Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO DO RECURSO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO DE APELAÇÃO SOB A ÓTICA DA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESERVADO AO JUÍZO AD QUEM. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL (CPC, ART. 1.010, §3o). CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SUBMISSÃO DO DECIDIDO A REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO ADEQUADO. DECISÃO PROLATADA NO TRÂNSITO DA FASE LIQUIDATÓRIA. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SITUAÇÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES. CABIMENTO DO RECURSO E RELEGAÇÃO DA VIA EXTRAVAGANTE (CPC, ART. 1.015, P. ÚNICO). AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto se descortine cabível o aviamento de reclamação para controle, em caráter excepcional, de decisão que implique usurpação da competência do tribunal, conforme ocorre quando o juízo a quo promove juízo de admissibilidade do recurso apelatório, prerrogativa reservada exclusivamente ao juízo ad quem, estando-se no ambiente da fase liquidatória e subsistindo previsão expressa sobre o cabimento de agravo de instrumento em face das decisões proferidas no seu curso, não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame da decisão que nega trânsito ao apelo interposto em face da decisão que resolve a liquidação, inclusive porque precede a opção pela via excepcional da reclamação (CPC, arts. 988, I, 1.010, §3o, e 1.015, parágrafo único).
2. Estabelecendo o legislador processual, de forma literal e sem grafar nenhuma ressalva, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões proferidas no curso na fase de liquidação de sentença, descerrando que subsiste, no mínimo, dúvida razoável sobre a adequação do recurso para submissão a reexame de decisão que nega trânsito a apelação aviada em face da decisão que resolve a liquidação, não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame do resolvido, prestigiando-se, assim, a vocação original da reclamação, cujo cabimento tem modulação restrita e reservadas a situações em que não subsiste recurso adequado para controle do decidido.
3. Segundo a ritualística implantada pelo novo estatuto processual, a competência para realização do juízo de admissibilidade do recurso de apelação fora concentrada no juízo ad quem, privando o juízo a quo dessa prerrogativa de modo a prevenir que haja duplo juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3o), incidindo em usurpação da competência reservada ao tribunal, portanto, a decisão advinda do juízo prolator do provimento recorrido que, sob a ótica da inadequação, nega trânsito a apelação.
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.